Tribunal: STF
Processo: HC 182654
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar no qual é indicada como autoridade coatora o Desembargador Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    É o relatório necessário. Decido.
    Este Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.
    Isso posto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comunique-se ao impetrante, por carta. 
    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que preste a devida assistência à defesa do paciente (art. 5°, III e VII, da Lei Complementar estadual 988/2006), e ao Tribunal de Justiça daquele Estado, para que adote as providências cabíveis (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator